Tribunal: STF
Processo: ARE 1227231
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Embargos de declaração no segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Omissão parcial. Ocorrência. Ação Civil Pública. Legitimidade do Ministério Público para defesa da saúde pública. 3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar omissão.